Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706256-74.2018.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO JOSE SOBRINHO EMBARGADO: SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO contra a decisão de ID 67694435 que, com fundamento na deserção, não conheceu da apelação por ele interposta, uma vez que deixou de atender à determinação de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, limitando-se a defender a inexigibilidade dessa taxa judiciária e a anexar a guia das custas processuais pagas no juízo de primeiro grau. Em razões recursais (ID 68028586), alega que estava tranquilo com a realização do preparo recursal. Diz que, por estar muito adoentado, confiou à filha, que é advogada, que providenciasse o cálculo da referida taxa judiciária e que ela lhe apresentou a guia de R$ 826,30 que foi imediatamente paga. Alega que foi surpreendido com a intimação para comprovação do pagamento do preparo, e que sua filha não conseguiu realizar o cálculo novamente, tal como anteriormente e que, devido à dificuldade de emissão da guia para recolhimento em dobro, optou pela anexação da mesma guia outrora paga. Assevera que apenas no dia anterior ao da oposição dos embargos de declaração, sua filha, seguindo as orientações da COGEC/TJDFT conseguiu emitir o demonstrativo de cálculo do preparo em dobro e realizar o pagamento em 13/01/2025. Defende a existência de justo impedimento que deve ser considerado, para que seja relevada a deserção. Assevera que há contradição entre os §§ 3o e 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, em que há dispensa mas também exigência do pagamento de porte de remessa e de retorno e que essa situação gerou dúvida e equívoco no preenchimento da guia no valor de R$ 826,30. Pleiteia o prequestionamento dos artigos 1.418 e 1.824 do Código Civil e dos artigos 48, 238 e 239 do Código de Processo Civil. Ao final, postula o provimento do recurso, para que os vícios sejam sanados, com a relevação da deserção e admissão da apelação. Subsidiariamente, pleiteia o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. O embargante não especificou, nos embargos de declaração, alguma das situações de cabimento previstas nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não expôs, nas razões recursais, algum dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Limitou-se a afirmar que, por estar doente, confiou à filha, também advogada nos autos, à tarefa de providenciar o recolhimento do preparo da apelação e que o pagamento da guia obtida foi realizado no valor maior de R$ 826,30 em razão da dúvida gerada pela contradição das disposições dos §§ 3o e 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil no tocante à dispensa e exigibilidade do porte de remessa e de retorno em processo eletrônico. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não de livre escolha pela parte embargante. Nesse sentido, confira-se a explicação dada por Marco Antonio Rodrigues[1]: Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, o que significa que seus fundamentos não são de livre escolha da parte recorrente, mas estão definidos em hipóteses previstas em lei. Estabelece o art. 1.022 quatro hipóteses de cabimento de tal recurso: a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios obscuridade, omissão, contradição e erro material supostamente existentes no pronunciamento embargado. Nestes embargos isso não aconteceu, pois nenhum desses defeitos foi individualmente deduzido, senão apresentação de explicações para que a deserção da apelação fosse relevada. Constato que o embargante incorre nas condutas previstas nos incisos I e II do artigo 77, c/c os incisos II e VI do artigo 80, ambos do Código de Processo Civil, na alteração da verdade do fato, em recurso manifestamente infundado, para obter vantagem pessoal com prejuízo processual, ao afirmar que, em atendimento ao despacho para recolher em dobro o preparo da apelação, por equívoco decorrente da dúvida, fez o pagamento do valor máximo das custas de R$ 826,30 em vez de pagar R$ 46,52 como seria devido. É fácil perceber que, na petição de ID 67451468, com a anexa guia de ID 67451471, o embargante sustentou a desnecessidade de pagamento do preparo, referindo-se a essa taxa como porte de remessa e de retorno, exibiu novamente a guia de pagamento das custas no primeiro grau no valor máximo e requereu a reconsideração do despacho e o processamento da apelação. Não houve pagamento em duplicidade das custas de R$ 826,30 por equívoco, mas juntada, duas vezes, em ocasiões distintas, da mesma guia quitada em 30/09/2024, com a finalidade de argumentar que as custas foram pagas no valor máximo, e que não seria devido o preparo da apelação, ao argumento de que não seria exigível o pagamento de porte de remessa e de retorno dos autos em processo eletrônico. O embargante teve a oportunidade de regularizar o recolhimento do preparo, mas expressamente resistiu à determinação desta relatoria, ensejando o reconhecimento da deserção. Os argumentos expostos, nos embargos de declaração, não são idôneos e tem a intenção de induzir o órgão julgador a erro para obter indevido proveito processual com a exclusão da deserção e a admissão do recurso. A postura do embargante é contraditória, uma vez que, na petição de ID 67451468, sustentou que não seria devido o preparo e, após a prolação da decisão agravada, que julgou deserta a apelação pela falta de comprovação do pagamento em dobro desta taxa judiciária, ele efetua tardiamente o recolhimento em 13/01/2025, consoante a certidão de ID 67757786. O pagamento serôdio do preparo após a verificação da deserção da apelação não é admissível, tendo em vista a ocorrência da preclusão. Há manifesta inépcia da petição recursal, em conformidade com o artigo 330, inciso I e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, uma vez que o embargante não identificou a situação de cabimento legalmente prevista e não expôs, nas razões, algum dos vícios viabilizadores da oposição dos embargos de declaração e os motivos para o reconhecimento. Essa situação evidencia que o recurso foi elaborado, olvidando-se do dever de observância do princípio da dialeticidade ou da discursividade, o que conduz à conclusão de que não atende ao requisito da regularidade formal. Marco Antonio Rodrigues[2] expõe o seguinte: Recursos devem trazer as razões do inconformismo do recorrente, não sendo possível que não tenham a devida fundamentação. No Código de Processo Civil, esse princípio pode ser extraído das exigências de regularidade formal dos recursos. Sem o atendimento à exigência de regularidade formal, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não consiste em situação de cabimento de embargos de declaração pretensão à manifestação expressa de determinada questão fática para interposição de recurso especial, como também não o é mero requerimento de manifestação sobre determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento. O pronunciamento sobre alguma dessas questões, invariavelmente, deve estar associado a algum dos vícios que fundamentam o cabimento dos embargos de declaração. A pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sua intenção não é outra, senão a admissão da apelação, como se infere dos embargos declaratórios. Verificada a inépcia do recurso e não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos quatro defeitos em relação ao quais os embargos de declaração são cabíveis, o recurso não deve ser conhecido. Diante das considerações feitas, com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil c/c o inciso III do artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois são manifestamente inadmissíveis. Inviável a cognição dos embargos de declaração como agravo interno, uma vez que são distintas as situações de cabimento desses recursos e não foi exposta a dúvida razoável no cabimento dos embargos de declaração, para que seja aplicada a fungibilidade recursal. Há evidências de litigância de má-fé passível de aplicação de multa nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, de sorte que o embargante fica desde logo advertido de que a insistência na exposição de argumentos infundados com alteração da verdade dos fatos para obter proveito indevido o sujeitará a referida sanção processual. Advirto o embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada também a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para as providências cabíveis. [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 239. [2] Idem. Pág. 58. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 16:47:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora